Tribunal: STF
Processo: STA 862
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA



    Suspensão de tutela antecipada. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Verba que apenas poderia ser destinada à educação pública. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A Suprema Corte já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF, da mesma forma como foi decidido na decisão rescindenda.



    2. A execução do acórdão que reconheceu tal direito ao agravado foi suspensa, tendo em vista que poderia acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque vedava o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de um melhor sistema educacional público.



    3. A verba vinculada somente poderia ser utilizada para a prestação de serviços educacionais.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.